Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DO DF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE DIÁLISE PERITONIAL. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal requer a reforma da sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial para condená-lo a submeter a parte autora ao tratamento de diálise peritonial, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive internação, se o caso, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em estabelecimento privado, conforme prescrição médica, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos.
2.O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. Deve o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
3. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistência à saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves.
4. A medida visa assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à Constituição na realização das políticas públicas.
5.Da análise da documentação acostada ao feito (notadamente IDs 13346005 e 13346015), observa-se que a recorrida possui 83 anos, com indicação de submissão à diálise peritoneal, por ter diagnóstico de insuficiência renal crônica, em estágio terminal (DRC estágio V).
6.De fato, como alegado pelo DF, consta do Relatório de Evoluções (ID 13346005) que a filha da recorrida/paciente teria recusado a submissão à hemodiálise, após sua mãe ter sido colocada na lista de espera para este tratamento. Contudo, do referido Relatório se infere que o tratamento renal substitutivo (TRS) indicado inicialmente teria sido a Diálise Peritoneal - CAPD (“sua filha veio para consulta para iniciar TRS, em CAPD”), bem como que este tratamento traria menores riscos à recorrida.
7.Outrossim, com base nos diagnósticos constantes do prontuário médico da recorrida, a Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da PGDF informou que “A negativa da autora em se submeter a hemodiálise deve ser levada em consideração, tendo em vista a sua idade avançada e suas diversas comorbidades” (ID 13346015).
8.Destaca-se, ainda, que a recorrida é “portadora de hipertensão arterial há 30 anos, provável causa da lesão renal e retiniana. Também é portadora de hipotireoidismo, dislipidemia, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, osteoartrose” e se encontra com “insuficiência de múltiplos órgãos” (ID 13346015).
9. Nesse contexto, a determinação de que o Distrito Federal providencie o tratamento mais adequado, para a doença grave que acomete a paciente hipossuficiente, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais impregnados de estatura constitucional.
10. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital.
13.No que tange aos honorários advocatícios, muito embora as emendas constitucionais 45/2004 e 74/2013 tenham conferido maior autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Defensoria Pública, esta integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. Isso porque a autonomia administrativa e orçamentária da Defensoria Pública não a desvincula do Distrito Federal.
14.Portanto, incabível a condenação do Distrito Federal no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ).
15.A existência de um precedente isolado não é capaz de afastar a jurisprudência firmada no âmbito de um Tribunal Superior, notadamente quando esta possui caráter vinculante, conforme dispõe o art. 927, IV, do CPC.
16.Desse modo, até que haja efetiva alteração da jurisprudência pátria, deve ser aplicado o entendimento contido no Enunciado no 421 da Súmula do STJ.
17.Pelas razões expostas, ausente a condenação da parte sucumbente no pagamento de honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.